Tribunal: STF
Processo: ACO 3267
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra o Banco do Brasil ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, no qual alega descumprimento contratual e busca o repasse de valores oriundos de depósitos judiciais ali custodiados.  



    Segundo narra, o Banco do Brasil vem descumprimento o contrato celebrado entre as partes, que determina o repasse pelo banco de valores oriundos de depósitos judiciais em dinheiro.  



    Afirma que, a teor do contrato pactuado, os repasses apenas podem ser suspensos em caso de declaração de inconstitucionalidade das leis que dão ensejo à transferência de depósitos judiciais, o que não ocorreu.  



    Diz que, embora se conteste por meio da ADI 5353 a Lei Estadual 21.720, de 14 de julho de 2015, e se impugne a Lei Complementar 151, de 5 de agosto de 2015, por intermédio da ADI 5361, em nenhuma delas houve o deferimento de medida liminar, de modo que as normas continuam a vigorar, a revelar a violação ao contrato de repasse pactuado entre as partes.  



    Sob o ângulo do risco, argui viver grave crise econômica, necessitando do repasse imediato dos valores. Pede, liminarmente, a transferência de 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais relativos aos processos vinculados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deduzidos os valores já repassados. Pleiteia:  



    d) ao final, a procedência do pedido para, confirmando a tutela antecipada:



    1. condenar definitivamente o Banco do Brasil S.A. a promover a transferência dos valores objeto do contrato firmado, inclusive com relação aos depósitos judiciais futuros a serem realizados durante a vigência do instrumento, conforme periodicidade estabelecida no contrato, nos termos do art. 290, CPC, impondo-se, ainda, a fixação das medidas assecuratórias da tutela específica nos moldes do art. 461, §§ 4° e 5º, do CPC; 



    2. condenar o Banco do Brasil S.A. a indenizar o Estado de Minas Gerais pelos prejuízos decorrentes do período de inadimplemento contratual, a ser apurado em liquidação;  



    Em 21 de outubro de 2015, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte – MG, perante o qual tramitava inicialmente a presente demanda, concedeu medida liminar (eDoc 1, p. 72-77).  



    A parte ré apresentou contestação (eDoc 1, p. 369-402; eDoc. 2, p. 1-9). Defende a necessidade da suspensão do processo até o julgamento da ADI 5353. Diz ser competente a Justiça Federal para analisar a demanda. Argui a inconstitucionalidade da Lei Estadual 21.720/2015, por (i) invadir a competência da União para legislar sobre direito civil e processual civil; (ii) possibilitar a criação de uma espécie de empréstimo compulsório travestido de repasse de depósitos judiciais; (iii) se imiscuir na competência do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil acerca da atuação de empresa financeira; e (iv) violar o sistema de precatórios. Ressalta que a Lei Estadual 21.720/2015 foi revogada pela Lei Complementar 151/2015. Alega a inocorrência dos requisitos para a concessão do pleito liminar.  



    Em face da concessão de medida liminar na ADI 5353, referenda pelo Plenário do Supremo, o processo foi suspenso, assim como os efeitos das decisões nele proferidas, por determinação vinda daquela ação direta (eDoc 2, p. 10-17).  



    A parte autora ofereceu réplica (eDoc 2, p. 50-81). Argui com a violação dos princípios da boa-fé objetiva e confiança no descumprimento contratual. Afirma que as normas envoltas no caso, além de constitucionais, possuem natureza financeira, e não processual.  



    O juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte – MG, em face do pedido de ingresso da União, remeteu os autos à Justiça Federal (eDoc 2, p. 170-171).  



    O juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais admitiu o Banco Central como assistente simples e a União como assistente litisconsorcial. Ainda, com fundamento no art. 102, I, f, da CF/88, declarou-se incompetente para processar e julgar o caso, determinando a remessa dos autos ao Supremo (eDoc 2, p. 201-205).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza o não conhecimento da ação, ante a incompetência desta Corte, com a devolução do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais (eDoc 5).



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, f, assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...] f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.  



    A configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza patrimonial, restrita à discussão sobre descumprimento de contrato de repasse de valores (depósitos judiciais), sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo.  



    Em outras oportunidades, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal.  



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF.



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    A par disso, importante destacar que esta Corte já decidiu, mutatis muttandis, que a “correta interpretação e aplicação de cláusula de convênio [...] revela causa de interesse meramente patrimonial dos entes federados envolvidos, da qual não exsurge risco de abalo ao Pacto federativo” (ACO 2.101 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJede 15 de fevereiro de 2016). 



    Reporto-me, ainda, às valiosas observações apresentadas pelo ministro Dias Toffoli no julgamento da ACO 659 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 15 de fevereiro de 2016):  



    Ora, é evidente que todo contrato de natureza patrimonial envolve transferência ou dispêndio de recursos ou, ainda, acerto pela destinação específica ao seu uso, de modo a inviabilizar sua utilização em outras ações [...]. A se aplicar, portanto, a posição do Estado agravante, toda lide patrimonial deveria ser julgada por este Supremo Tribunal, sobretudo as que envolvessem vultosas quantias (o que não é raro, considerando-se os orçamentos e responsabilidades destinados a cada ente da Federação). 



    Esse não pode ser, portanto, o critério para atrair, nas ações voltadas ao reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais, a competência originária da Corte, pois não vulnera o pacto federativo a existência de contratos entre os entes da Federação, não se podendo presumir que a União esteja em posição de supremacia que lhe permita vulnerar a autonomia dos entes da Federação nos contratos que com esses firma. 



    É certo que abusividades podem ser identificadas nos contratos, ou ajustes de qualquer natureza, que sejam firmados entre os entes federados, mas essa discussão (que aqui compõe o próprio mérito da ação) não pode ser iniciada sob o pressuposto da vulnerabilidade de uma das partes do contrato, a justificar o equilíbrio por meio da intervenção desta Corte Suprema. Dito de outro modo: eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura, por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem sua reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88. 



    Evidencia-se, desse modo, que a decisão monocrática se encontra de acordo com a jurisprudência firmada na Corte sobre a matéria. 



    Mantenho, assim, a conclusão pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do feito.  



    Portanto, a discussão acerca da nulidade ou inconstitucionalidade de cláusulas contratuais não instaura conflito federativo. Já me manifestei, nesse sentido, na ACO 1.505 (DJe de 4 de dezembro de 2023). 



    Por fim, destaco que a competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, não se altera em face da conclusão a que se chegou nas ações diretas, por estar sujeita a regime de direito estrito. Assim, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    Ante o quadro, tenho que a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, f, da Carta Política.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente